Tribunal: TJDFT
Processo: 0008331-74.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Promessa de compra e venda de imóvel. Ilegitimidade passiva da corretora de imóveis na demanda que visa à indenização pelo atraso na entrega da obra. Exceção do contrato não cumprido: descabida a pretensão do consumidor – que não adimpliu sua obrigação - de receber lucros cessantes, multa contratual e compensação por dano moral. Comissão de corretagem: ausência de prova do pagamento. Taxas condominiais: o adquirente de imóvel novo não responde pelas despesas condominiais anteriores à entrega das chaves pela construtora.